Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714248-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS RECORRIDOS: BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL (ART. 413 CCB). POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. No âmbito do julgamento do REsp 1.46.171/PR o Superior Tribunal do Justiça concluiu pela impossibilidade de previsão de multa contratual pela rescisão prematura do negócio, em contratos de honorários advocatícios envolvendo a representação da parte em determinado processo. 2. Todavia é possível a previsão da multa rescisória em contratos que digam respeito à prestação de serviços de assessoria jurídica. 3. Com base na autorização prevista no art. 413 do Código Civil, cabe ao julgador reduzir o valor da penalidade contratual manifestamente excessiva, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. O assédio realizado por dirigentes de determinado sindicato aos advogados para forçá-los a anuir a proposta desvantajosa de negociação de precatórios, maculando a imagem perante os filiados constitui fato bastante à configuração de danos morais. 6. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu dos paradigmas colacionados, proferidos pelo STJ, quanto ao caráter potestativo do direito de renúncia ao mandato e da correlata rescisão contratual, não havendo justificativa para a aplicação da multa rescisória e tampouco para a indenização por danos morais. Não indica, quanto à matéria, a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, alega violação aos artigos 269, 489, §1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação, cerceamento de defesa e ofensa ao dever de uniformização jurisprudencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Acresça-se que infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à fixação de multa rescisória e quanto à caracterização dos danos morais passíveis de indenização, como pretende o recorrente, é providência que demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI e 1.022, inciso II, do CPC, já assentou o STJ que “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Também não cabe trânsito ao recurso no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 269, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012